Tribunal: STF
Processo: RE 545410
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO NA FONTE. SÓCIO COTISTA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela Instância Judicante de origem, acerca da disponibilidade econômica do lucro de uma empresa, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos e o reexame de cláusulas contratuais. Providências vedadas neste momento processual. 




2. Agravo regimental desprovido.